Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-08.2002.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000049-08.2002.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUARECY LUIZ DE ARAUJO COSTA JUNIOR, LUDMILDE ALVES COSTA RODRIGUES, AMAZON ELETRO OESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0000049-08.2002.8.14.0066

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Uruará

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
JUARECY LUIZ DE ARAÚJO COSTA JR. E OUTROS

RELATORA:
Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da Vara Única da Comarca de Uruará que, nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de débito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 140.087,61, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC e no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A sentença baseou-se na ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis por período superior a cinco anos, invocando jurisprudência do STJ. O Estado do Pará alegou nulidades processuais, ausência de intimação prévia, inexistência de inércia e violação ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem delimitação dos marcos temporal inicial e final; (ii) apurar se houve ofensa ao contraditório pela ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; (iii) examinar se a atuação diligente do exequente afasta a caracterização de inércia; (iv) aferir se há incidência da Súmula 106 do STJ diante da paralisação do feito por causas imputáveis ao Judiciário; e (v) determinar se houve decisão surpresa em razão da não apreciação de petições pendentes da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento judicial da prescrição intercorrente exige fundamentação específica com a delimitação dos marcos temporais de início e fim do prazo prescricional, nos termos do REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que não ocorreu na sentença impugnada.

4.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública configura nulidade absoluta, conforme previsto no art. 40, § 4º, da LEF e reafirmado pelo STJ no mesmo precedente citado, sendo condição indispensável para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5.

A Fazenda Pública demonstrou atuação contínua e diligente, por meio de pedidos de bloqueio de ativos, redirecionamento da execução e atualizações do débito, afastando qualquer alegação de inércia do exequente.

6.

A paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, impedindo o reconhecimento da prescrição contra o exequente.

7.

A sentença incorreu em decisão surpresa ao ser prolatada sem apreciação de manifestações pendentes da parte exequente, em afronta ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública e a expressa delimitação dos marcos temporais de contagem do prazo prescricional.

2.

A atuação diligente e contínua do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A paralisação da execução fiscal por causas atribuíveis ao Judiciário afasta a caracterização de inércia da parte exequente, conforme a Súmula 106 do STJ.

4.

É nula a sentença que extingue o feito por prescrição intercorrente sem prévia apreciação de petições pendentes do exequente, por configurar decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 487, II; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014 (repetitivo); STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará (ID 25151629), que, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de débito inscrito em dívida ativa no valor de R$ 140.087,61 (cento e quarenta mil, oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), declarou de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito com resolução de mérito.

A sentença fundamentou-se no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), destacando que, embora a citação tenha sido regularmente determinada, o processo tramitou por mais de cinco anos sem satisfação do crédito, e sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, ensejando, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O juízo ressaltou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.340.553/RS, ao afirmar que o prazo prescricional tem início automaticamente quando a Fazenda toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de requerimento específico de suspensão.

Em suas razões recursais (ID 25151630), o Estado do Pará sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da sentença por ausência de delimitação dos marcos inicial e final do prazo de prescrição intercorrente;

(ii) ofensa ao contraditório, por não ter sido intimado previamente à decretação da prescrição, conforme exigido pelo art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980;

(iii) inexistência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que foram realizadas diligências sucessivas, tais como pedidos de redirecionamento da execução, bloqueios via Bacenjud/Sisbajud, expedição de ofícios e atualizações do débito;

(iv) inaplicabilidade da prescrição intercorrente, à luz da Súmula 106 do STJ, porquanto eventuais paralisações decorreram exclusivamente de entraves do aparato judiciário e não por desídia do exequente;

(v) ocorrência de decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, tendo em vista que a sentença foi proferida sem apreciação de petições pendentes da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a prescrição reconhecida.

Certidão de ID 25151632 – fls. 1 informa que o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte apelada transcorreu sem manifestação, embora regularmente intimada a parte.

O Ministério Público, em sua manifestação de segundo grau (ID 26612054 – fls. 1/2), opinou pela não intervenção no feito, por ausência de interesse público primário ou social nos moldes do art. 178 do CPC.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida restringe-se à análise da validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, e no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Inicialmente, cumpre registrar que a extinção do feito por prescrição intercorrente exige, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a observância de requisitos objetivos e formais inafastáveis. Dentre eles, destaca-se a obrigatoriedade da delimitação precisa dos marcos temporais de início e fim do prazo prescricional, bem como da prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica acerca da possível ocorrência do instituto.

No caso dos autos, a sentença vergastada limitou-se a declarar a prescrição intercorrente sob a alegação de que, desde 2002 — data da primeira tentativa de citação do executado — até 2014, não houve a localização de bens penhoráveis, e que o lapso superior a cinco anos seria suficiente para fulminar a pretensão executória do Estado.

Contudo, o decisum deixou de fixar com clareza os marcos temporais utilizados para aferição da prescrição, o que compromete a validade do julgamento, notadamente diante do que dispõe o item 4.5 do leading case REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos:

“O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Tal exigência foi ignorada no decisum impugnado, que tampouco consignou se houve efetivo arquivamento do feito após o transcurso do prazo de suspensão, nos moldes do art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei de Execuções Fiscais. Logo, o julgamento carece de fundamentação adequada quanto aos pressupostos fáticos e jurídicos do reconhecimento da prescrição.

Ademais, impende destacar que a intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente é imperativo legal, nos termos do §4º do art. 40 da LEF. Nesse sentido, o STJ, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, estabeleceu que:

“[...] o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Na espécie, não há nos autos comprovação de que tal ciência tenha sido formalmente conferida ao ente exequente antes da prolação da sentença, não se admitindo, por óbvio, a presunção de que manifestações anteriores da Fazenda Estadual, em outras oportunidades processuais, suprimam tal exigência. Portanto, trata-se de nulidade absoluta, conforme jurisprudência reiterada desta Corte e da Corte Superior.

Superados tais vícios formais, adentra-se à análise da alegada inércia da Fazenda Estadual, que teria justificado a extinção do feito. Todavia, os autos demonstram o exato oposto. Verifica-se, com clareza, a atuação diligente do Estado do Pará ao longo da tramitação, mediante requerimentos sucessivos de redirecionamento da execução para os sócios da executada, pedidos de bloqueio de ativos via sistemas Bacenjud e Sisbajud (inclusive na modalidade "teimosinha"), expedição de ofícios a diversas instituições para localização de bens, além de atualizações periódicas do valor do débito.

Importante frisar que, em 2014, foram encontrados e bloqueados valores em conta bancária vinculada aos executados, sendo inclusive determinada a abertura de conta judicial para seu depósito (ID 32063725). Em 2024, a Procuradoria reiterou pedidos pendentes de apreciação, com planilha atualizada do débito (ID 101562048), cuja análise foi postergada por determinação judicial até que se juntassem tais informações — o que foi atendido, mas ainda assim desconsiderado pelo juízo a quo, caracterizando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

A jurisprudência do STJ, ao tratar da aplicação da Súmula 106, rechaça a responsabilização da parte exequente por atrasos decorrentes do funcionamento deficiente da máquina judiciária:

"A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (Súmula 106/STJ)

A aplicação desse entendimento ao presente feito é inafastável. A Fazenda Pública diligenciou continuamente nos autos, sendo certo que eventuais paralisações decorreram, em verdade, da morosidade do sistema judicial, e não de sua inércia.

Relevante ainda destacar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, sem a devida análise de petições pendentes da parte exequente, afronta os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da confiança legítima, além de incorrer em manifesta omissão quanto a requerimentos que, se analisados oportunamente, teriam o condão de impulsionar validamente o feito.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, para anular a sentença prolatada nos autos, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento regular da execução fiscal, com a apreciação dos pedidos pendentes da parte exequente, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 23/06/2025